Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. NATUREZA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE DOLO. VARA CRIMINAL COMUM. COMPETÊNCIA RESIDUAL. CONFLITO PROCEDENTE.
1. A conduta dolosa praticada no contexto da condução de veículo automotor não possui tipificação específica no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê apenas a modalidade culposa. O dolo na conduta é o fator determinante para a definição da competência, ainda que o veículo automotor tenha sido utilizado como instrumento da agressão, o que afasta a jurisdição especializada em delitos de trânsito.
2. A prática de conduta dolosa que resulte em lesão corporal de natureza grave afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais, em razão da pena máxima em abstrato superar o limite previsto na Lei 9.099/95, art. 61.
3. Ausentes elementos que indiquem crime doloso contra a vida, não se configura a competência do Tribunal do Júri.
4. Conhecido o conflito e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, o suscitado.